Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-82.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. VÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. DECRETO-LEI No 911/69. BEM APREENDIDO. POSSE CONSOLIDADA. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA.SENTEÇA MANTIDA.
1. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
2. Segundo o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da sua pobreza que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.
3. Para as ações de busca e apreensão, o valor dado à causa corresponde ao valor das parcelas vencidas e vincendas, excluindo-se, portanto, a soma das parcelas pagas pelo devedor.
4. Consoante a redação do artigo 3° do Decreto-Lei n° 911/69, conferida pela Lei n° 10.931/2004, o proprietário ou credor poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovado o inadimplemento do devedor.
5. Executada a liminar de busca e apreensão, em caso de não pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, possível a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, somente para conceder a gratuidade de justiça.